Tribunal: TJES
Processo: 5002983-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002983-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IVONE OTT
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2.

Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

3.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
IVONE OTT
, com vistas ao esclarecimento de obscuridades supostamente existentes no acórdão (ID 3441353) que, ao analisar agravo de instrumento interposto por
IVONE OTT
, deu parcial provimento ao recurso, para declarar a nulidade parcial da decisão de origem quanto ao pedido de revisão dos vencimentos correspondentes ao 13º salário e adicional de férias em razão de horas extras e, com aplicação do art. 1.013, §3º do CPC, julgou improcedente o referido pleito; e, ainda, negou provimento às demais pretensões.

Em suas razões recursais (ID 3593130),
IVONE OTT
alega que resta obscura a decisão, porquanto não esclarece por qual razão os contracheques e fichas financeiras não são suficientes para demonstrar que a embargante recebeu verbas que deveriam ser incluídas na base de cálculo do 13º vencimento e no 1/3 de férias.

O embargado,
MUNICIPIO DE VILA VELHA
,
apresentou contrarrazões (ID 44410549) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.
Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgada já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. NULIDADE POR NÃO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO JUDICIAL CITRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO. NÃO ENFRENTAMENTO DO PLEITO DE REVISÃO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO VENCIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. JULGAMENTO DESDE LOGO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E AFASTOU INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO QUE ATESTE EXERCÍCIO LABORAL EM HORAS EXTRAS OU HORAS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA BENESSE DA GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESTABELECIMENTO NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O reconhecimento de nulidade por negativa de prestação jurisdicional só é cabível na hipótese de não ter o julgador se manifestado acerca de determinado pedido ou por ter realizado a fundamentação de forma deficitária, chegando a conclusão não razoável.

2.
Acerca do não enfrentamento da alegação de que seria necessário recalcular os vencimentos da agravante considerando o 13º salário e o adicional de 1/3 de férias, diante de supostas horas extras trabalhadas, assiste parcial razão ao recorrente.

3.
Apesar de o julgador ter afastado o referido pleito em relação aos valores correspondentes à gratificação de alfabetização, não houve enfrentamento do argumento de que haveria necessidade de revisão dos valores relativos às férias e 13º vencimento, em virtude de horas especiais e horas extras trabalhadas.

4.
Via de consequência, deve ser reconhecida a nulidade parcial da decisão parcial de mérito, por não ter analisado especificamente esse pedido.

5.
Deve o mérito ser analisado desde logo, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, em aplicação da chamada teoria da causa madura, conforme art. 1.013, §3º, III, do Código de Processo Civil.

6.
A documentação apresentada pela parte autora, ora agravante, se restringe aos contracheques e fichas financeiras da funcionária pública, sem que exista prova que ateste eventuais horas extras.

7.
A recorrente apresentou pleito para produção de prova pericial e, ainda, inversão do ônus da prova, para garantir a possibilidade de deferimento da pretensão, em comportamento processual que corrobora com a afirmativa de que os documentos anteriormente apresentados não são suficiente para comprovar a pretendida tese. Ocorre que, em decisão saneadora, o juízo a quo expressamente afastou a possibilidade de inversão do ônus da prova, bem como de produção da prova pericial, sendo que a autora não apresentou impugnação da referida manifestação.

8.
A jurisprudência dos Egrégios Tribunais pátrios aponta que induz preclusão a falta de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova, a teor do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, inciso XI, do CPC.

9.
Diante da não impugnação do pronunciamento judicial que afastou a inversão do ônus da prova, parece claro que à agravante competia a obrigação de apresentar documentação suficiente à comprovação de que teria trabalhado em horário extraordinário ou especial, a fim de justificar uma possível revisão dos valores recebidos a título de adicional de férias e 13º vencimento.

10.
A incorporação da benesse não se mostra possível, diante da declaração de inconstitucionalidade (ADI número 0032244-90.2017.8.08.0000) da Lei 5.910/2017, que havia incluído na Lei 4.670/2008 justamente o artigo 24, que garantia a possibilidade de recebimento da referida gratificação.

11.
Diante do julgamento pela improcedência parcial da pretensão autoral, não há possibilidade de alterar a condenação da agravante ao pagamento dos ônus de sucumbência.

12.
Revela-se inviável a pretensão de redução dos honorários de sucumbência, sendo o caso inclusive de revê-los de ofício, em razão da sua apreciação equitativa pelo magistrado a quo, em situação na qual essa forma de fixação da verba honorária não se afigura cabível.

13.
Em atenção ao tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, no qual se estabeleceu, em precedente vinculante, a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados, entendo que deve tal verba ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, §3º, I, do CPC), consistente em R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), considerando o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos.

14.
Devem ser fixados honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC, levando em conta tratar-se de julgamento parcial de mérito e o fato de terem sido estabelecidos honorários na origem (STJ; AgInt-REsp 1.814.222; Proc. 2019/0136372-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 31/08/2022).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002983-53.2021.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, em que seja possível falar em omissão, contradição ou obscuridade na referida manifestação judicial.

Em relação ao suposto não esclarecimento dos motivos pelos quais os contracheques e fichas financeiras não são suficientes para demonstrar que a embargante recebeu verbas que deveriam ser incluídas na base de cálculo do 13º vencimento e no 1/3 de férias, destaco o seguinte trecho do voto condutor:

[...] Afastada a possibilidade de pagamento das diferenças correspondentes ao 13º salário e adicional de 1/3 de férias em virtude da gratificação de alfabetização, por ter esta sido afastada pelo julgador na origem, resta analisar se existe necessidade de complementação de valores em razão de extensão da carga horária e horas especiais trabalhadas, o que se mostra inviável, por não haver prova concreta nos autos que encampe a referida tese.

Isso porque,
a documentação apresentada pela parte autora, ora agravante, se restringe aos contracheques e fichas financeiras da funcionária pública, sem que exista prova que ateste eventuais horas extras
.

Em verdade, a recorrente apresentou (ID 1315626 – fls. 1/2) pleito para produção de prova pericial e, ainda, pugnou pela inversão do ônus da prova, para garantir a possibilidade de deferimento da pretensão, em comportamento processual que corrobora com a afirmativa de que os documentos anteriomente apresentados não são suficiente para comprovar a pretendida tese
.

Ocorre que, na decisão (ID 1315626 – fl. 11 e ss.) o juízo a quo expressamente afastou a possibilidade de inversão do ônus da prova, bem como de produção da prova pericial, sendo que a autora não apresentou impugnação à referida decisão
.

Neste ponto, sobreleva acentuar que, a teor do previsto no artigo 1.015, XI do Código de Processo Civil,
a decisão relacionada ao ônus da prova é impugnável por agravo de instrumento, de forma que deveria a parte ter apresentado o mencionado recurso no momento oportuno, sob pena de preclusão consumativa
.

Outro não é o entendimento da jurisprudência, ao tratar da decisão que afasta a produção de prova pericial:

[...] Agravante que pretende a realização de diligência pericial para reconstituição da colisão veicular, que fora indeferida pelo magistrado a quo na decisão de saneamento e organização do processo. Postulação probatória que não fora requerida pela recorrente, no momento processual adequado, consumando-se a preclusão temporal do direito à prova. [...] (TJSP; AI 2069063-15.2022.8.26.0000; Ac. 15982272; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Lopes; Julg. 25/08/2022; DJESP 31/08/2022; Pág. 2633).

[...] 3. Nota-se que o condutor do feito indeferiu a dilação probatória (prova pericial), informando a possibilidade de julgamento antecipado da lide (decisão saneadora), sendo a Autora devidamente intimada, no entanto, deixou de interpor recurso próprio, no prazo legal (preclusão consumativa). Assim, perdeu a oportunidade processual de comprovar os fatos alegados na inicial. [...] (TJGO; AC 0264010-02.2016.8.09.0093; Jataí; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa; Julg. 26/08/2022; DJEGO 30/08/2022; Pág. 5564).

Da mesma forma se posicionam os Tribunais de Justiça, ao atestarem a ocorrência de preclusão consumativa, por não impugnação via agravo de instrumento da decisão que trate de distribuição do ônus da prova:

[...] 1. A priori, alega a apelante que deve ser de decretada a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, sendo aplicável os ditames do CDC; 2. A jurisprudência dos Egrégios Tribunais pátrios aponta que induz preclusão a falta de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova, a teor do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, inciso XI, do CPC; [...] (TJAM; AC 0612022-89.2019.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira; Julg. 29/08/2022; DJAM 30/08/2022)

Portanto,
diante da não impugnação do pronunciamento judicial que afastou a inversão do ônus da prova, parece claro que à agravante competia a obrigação de apresentar documentação suficiente à comprovação de que teria trabalhado em horário extraordinário ou especial, a fim de justificar uma possível revisão dos valores recebidos a título de adicional de férias e 13º vencimento
.

Ora,
não tendo a parte se desincumbido do seu ônus probatório, nem recorrido oportunamente da decisão saneadora que indeferiu a perícia e a inversão do ônus da prova, a conclusão obrigatória quanto a pretensão é no sentido do seu indeferimento
. [...]

Como se depreende, a fundamentação adotada quando do julgamento do agravo de instrumento foi expressa ao afastar a pretensão autoral, considerando o fato de não ter se desincumbido do seu ônus probatório, bem como por não ter se insurgido oportunamente contra a decisão saneadora que indeferiu a produção de prova pericial e a inversão do ônus da prova.

Assim, não há que se falar em obscuridade, notadamente quando a manifestação judicial foi clara ao entender que a documentação juntada aos autos não era suficiente para evidenciar as alegadas horas extras; tanto o é, que a própria recorrente pugnou pela produção de prova pericial, como forma de subsisidiar suas pretensões, todavia, reitero, a referida medida foi indeferida, sem que tenha havido interposição de agravo de instrumento.

Ora,
como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).
Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de obscuridade que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo agravo de instrumento.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

IVONE OTT
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/08/2023 às 18:31:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47459025082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR